Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-03.2024.8.11.0084
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-03.2024.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DO NASCIMENTO NETO - CPF: 452.437.941-04 (AGRAVANTE), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), EDER FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 215.212.938-56 (AGRAVADO), BRUNO MATOS SILVA - CPF: 062.515.695-14 (ADVOGADO), CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 655.492.441-87 (AGRAVADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), GEOVAN DA SILVA LIRA JUNIOR - CPF: 037.169.065-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ERRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta contra decisão interlocutória que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo parcialmente o feito.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo, portanto, impugnável por Agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

4. A interposição de Apelação configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.
Inexistente cerceamento de defesa, pois o não conhecimento decorre da inadequação da via recursal, sem prejuízo ao acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe apelação contra decisão interlocutória de mérito que acolhe preliminar de ilegitimidade ativa e determina o prosseguimento do feito. 2. A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, § 2º; 356, § 5º; e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.907.519/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.09.2022; TJMT, AI nº 0035636-38.2011.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo interno
interposto por
José Vicente do Nascimento Neto

contra a
decisão monocrática
de id. 284831396 que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto
.

O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não configurou erro grosseiro a interposição de
Apelação, havendo dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, especialmente diante do uso, pelo juízo de origem, de expressões típicas de sentença, como “julgo extinto o processo sem resolução de mérito”, “trânsito em julgado” e “arquive-se”, o que teria induzido a erro sobre a natureza da decisão. Defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sobretudo quando o equívoco decorre da própria atuação judicial. Alega que a inadmissão da Apelação resulta em cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à jurisdição, pois impede o reexame da controvérsia sobre sua legitimidade ativa para a cobrança do cheque nº 004053, sem que tenha tido oportunidade de produzir prova sobre a relação subjacente. Por fim, requer o provimento do Agravo interno, com a consequente admissibilidade da Apelação, ou, alternativamente, a aplicação do art. 321 do CPC para permitir a regularização da via recursal (id. 287047353).

A agravada Carla Gomes da Silva, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso (id. 287665897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se é cabível a interposição de Apelação contra decisão que, nos autos de Ação de cobrança, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor em relação a um dos cheques
objeto da lide, extinguindo parcialmente o processo, com o regular prosseguimento quanto ao pedido remanescente.

Contextualizando, constato que José Vicente do Nascimento Neto interpôs Apelação contra a decisão que, nos autos da Ação de cobrança proposta em face de Carla Gomes da Silva e Eder Flávio Carvalho de Oliveira, reconheceu a ilegitimidade ativa apenas em relação ao cheque nº 004053 e determinou o regular prosseguimento do feito quanto ao cheque nº 00405.

A decisão proferida pelo Juízo de origem, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada na contestação e extinguir parcialmente o processo, não pôs fim à relação processual como um todo. Assim, não ostenta natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória de mérito, nos termos do que elucida o artigo 203, §2º, do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 356, §5º, do mesmo diploma, contra a qual não cabe
Apelação.

A
Apelação é cabívelcontrasentença, que, segundo o art. 203 do CPC, consiste“
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”,oque nãose enquadra na situação dos presentes autos.

Assim, como o ato judicial não apresenta natureza jurídica de sentença resolutiva do mérito, o recurso cabível é, inequivocamente, o Agravo de instrumento.

É o que dispõe o Código de Processo Civil, no art. 1.015,
in
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

II -

mérito
do processo
; [...].”

A interposição de Apelação caracteriza, portanto, erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, já que este se restringe às hipóteses em que houver efetiva dúvida objetiva acerca
do recurso cabível, o que não se verifica no caso dos
autos.

Inclusive
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS DO MONTE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.[...]
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte,
configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, visto que esta não extingue, pela sua própria natureza, o processo
.3.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando reconhecido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação
.4. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1907519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2022) [sem negrito no original]

Esta Câmara também possui o mesmo entendimento:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIDO - INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ERRO GROSSEIRO - DECISÃO MONOCRÁTCA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que indefere o pedido de penhora de imóvel tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por agravo de instrumento. A interposição de apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da
fungibilidade.(
N.U 0035636-38.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

Por fim, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o não conhecimento da apelação decorre da inadequação da via recursal eleita, matéria estritamente processual. A parte não foi privada do acesso à jurisdição, apenas deixou de utilizar o recurso cabível, no caso, o agravo de instrumento, circunstância que não configura ofensa ao devido processo legal, mas mero reflexo da inobservância das regras processuais.

Portanto, não há ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025